Tribunal: TJPA
Processo: 0807117-42.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807117-42.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: C P DE SOUZA CARDOSO COMERCIO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL – INCLUSÃO EMPRESA NO SERASAJUD – POSSIBILIDADE – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de agravo de instrumento e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela
Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Proc. nº 0807117-42.2023.8.14.0000

2ª Turma de Direito Público

Agravo de Instrumento

Agravante: Estado do Pará

Agravado: C P DE SOUZA CARDOSO COMERCIO

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo ESTADO DO PARÁ., visando à reforma da decisão proferida na EXECUÇÃO FISCAL, proc. nº 0001100-11.2016.8.14.005, em face de C P DE SOUZA CARDOSO COMERCIO, que indeferiu a inclusão dos dados do devedor no sistema SERASAJUD,
in verbis:

“(...) I - Indefiro a negativação do nome do executado, porquanto esta ocorre de maneira automática, com a propositura da demanda via convênio entre o TJPA e o SERASA.

II - SUSPENDO o curso do processo por 01 (um) ano, nos termos do art. 40 da Lei 6.830/1980.

III - Decorrido o prazo encimado, determino a intimação do exequente e a imediata remessa dos autos ao arquivo provisório.

IV - Se o exequente se manifestar, a qualquer tempo, acerca do prosseguimento do feito, façam-me conclusos os autos.

V - Passados 5 (cinco) anos após o arquivamento, remetam-se os autos para ciência da Procuradoria Fiscal e após façam-me conclusos para fins de análise da prescrição intercorrente.

VI - Intimem-se. Cumpra-se. (...)”

Irresignado, O ESTADO DO PARÁ interpôs agravo de instrumento aduzindo que a decisão agravada diverge do entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça ao supor que teria mera faculdade de deferir ou não a inclusão do executado no SERASAJUD.

Afirma que, conforme entendimento do STJ, a imediata inclusão dos dados do devedor no SERASAJUD é um dever, que independe de qualquer outra diligência.

Desse modo, pleiteia pela reforma da decisão recorrida, para que seja determinado a imediata inclusão dos dados do devedor no SERASAJUD, com a finalidade de conferir maior celeridade e efetividade ao feito executivo, atendendo assim, a duração razoável do processo e o melhor interesse do credor.

Conclui requerendo a concessão de efeito suspensivo, e no mérito, o conhecimento e provimento do recurso.

Concedi a medida liminar, conforme ID 13966327.

O agravado não foi intimado em razão de endereço desconhecido, conforme AR constante no ID14540626.

Em despacho de id14573223 determinei que o agravante, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, adote diligências para informar a este Relator o endereço atualizado do apelado, para que ocorra sua efetiva intimação.

Em petição de id15229577 o Estado do Pará aduziu que a executada não fora citada em primeira instância, pelo que é desnecessária sua intimação para contrarrazoar o Agravo, uma vez que ainda não efetivada a triangulação processual, nos termos da jurisprudência do STJ, requerendo o prosseguimento do feito com a apreciação e confirmação da tutela e provimento do agravo em questão.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Primeiramente, cumpre observar que em sede de
agravo
de
instrumento
, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão interlocutória de primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de adentrar ao mérito da causa discutido na demanda principal, cingindo-se, pois, à decisão vergastada.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou desacerto da decisão de 1º grau que indeferiu o pedido de inscrição do executado nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema Serasajud.

No tocante a inclusão do nome da parte executada em cadastro de inadimplentes, pondere-se que tal possibilidade constitui uma inovação do Código de Processo Civil de 2015, eis que, em seu art. 782, §§ 3º e 5º, autorizam que o juiz assim o faça a requerimento das partes nas execuções de título judicial e extrajudicial.

Desse modo, o art. 782, CPC, estabelece que, "
não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá".
E, no §º 3º da mencionada norma, dispõe:

“§3º A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes”.

Trata-se de mecanismo de efetividade processual. Assim, o deferimento da utilização do sistema SERASAJUD,
"in casu"
, deve ser acolhido, ainda que na hipótese não tenha ocorrido buscas de bens do devedor pelos meios tradicionais.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - TÍTULO EXTRAJUDICIAL - REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - PREVISÃO LEGAL - ART. 782, § 3º DO CPC/2015 - ENUNCIADO Nº 190 DO FÓRUM PERMANENTE DE PROCESSUALISTAS CIVIS - INCLUSÃO EXTRAJUDICIAL - IRRELEVÂNCIA - PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO - RECURSO PROVIDO. 1. Na dicção do art. 782, § 3º do Código de Processo Civil de 2015, a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. 2. O Enunciado nº 190 do Fórum Permanente de Processualistas Civis que dispõe sobre a possibilidade da inclusão extrajudicial do nome do executado em cadastros de inadimplentes, não afasta a possibilidade de o credor requerer diretamente ao juízo, conforme inteligência do art. 782, § 3º do CPC/15 e sob pena de ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV da CF/88). 3. Logo, há que ser deferida a medida pleiteada, com a respectiva inscrição do nome do executado nos cadastros de inadimplentes. 4. Recurso provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0701.11.004979-1/001, Relator (a): Des.(a) Raimundo Messias Júnior, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/03/2020, publicação da sumula em 05/03/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CHEQUE. INSCRIÇÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE CINCO ANOS CONTADOS DO VENCIMENTO DA DÍVIDA. 1- O art. 782, § 3º, do CPC, permite a inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes. Já o Código de Defesa do Consumidor prevê o limite máximo de 5 anos para que as informações negativas acerca dos consumidores possam constar nos órgãos de proteção ao crédito (art. 43, § 1º). 2- "Vencida e não paga a obrigação, inicia-se, no dia seguinte, a contagem do quinquênio previsto no § 1º do art. 43, do CDC, independentemente da efetivação da inscrição pelo credor" ( REsp 1316117/SC). (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0672.10.004334-4/001, Relator (a): Des.(a) José Flávio de Almeida, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/08/2018, publicação da sumula em 09/08/2018).

Logo, a meu ver, cumpre ao Poder Judiciário, que deve zelar pela eficácia das medidas necessárias para a satisfação do crédito, dar cumprimento à norma processual.

Ademais, a prática do ato será a requerimento da parte, detentora do título executivo e que garante a ausência de sua quitação, sendo certo que eventual fraude ou má conduta processual da parte exequente, a exemplo de se constatar a quitação da dívida ou sua inexigibilidade por qualquer motivo, poderá gerar responsabilidade civil por danos morais em caso de inscrição indevida, risco a que se submete o credor ao postular a inscrição do nome da parte em cadastro de restrição ao crédito.

Não obstante, revelando-se o contexto da lide que é legítimo o pedido de inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, com fundamento no art. 782, §3º do CPC, este deve ser deferido.

Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para determinar que seja feita a negativação do nome da parte devedora, ora agravada, pela via do sistema SERASAJUD.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 25/09/2023